Tribunal: TJSP
Processo: 0008843-30.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Provimento do recurso.
2-) Vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva judicial do reeducando, visto que, mesmo que ele tenha sido previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 37), sendo assistido por advogado e apresentada defesa escrita (41/42), é imprescindível para fins de regressão a

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Provimento do recurso.
2-) Vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva judicial do reeducando, visto que, mesmo que ele tenha sido previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 37), sendo assistido por advogado e apresentada defesa escrita (41/42), é imprescindível para fins de regressão a regime mais severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3-) Provimento do agravo em execução penal, para determinar a oitiva judicial do sentenciado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0008843-30.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo em execução penal, para determinar a oitiva judicial
do sentenciado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3136
Agravo em Execução Penal no 0008843-30.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo - DEECRIM 1a RAJ
Juiz prolator da decisão: doutora Ana Helena Rodrigues Mellim
Agravante: Rodrigo da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo.
Provimento do recurso.
2-) Vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva
judicial do reeducando, visto que, mesmo que ele tenha sido previamente ouvido
durante o procedimento administrativo (fls. 37), sendo assistido por advogado e
apresentada defesa escrita (41/42), é imprescindível para fins de regressão a regime
mais severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação, nos termos do
art. 118, § 2o, da LEP, sob pena de violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
3-) Provimento do agravo em execução penal, para determinar a oitiva
judicial do sentenciado.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Rodrigo em
face de decisão que reconheceu em seu desfavor a prática de falta disciplinar de
natureza grave, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, determinou a interrupção
do lapso para a progressão de regime e a regressão do recorrente ao regime
fechado (fls. 56/58).
Em 18.3.2019, durante procedimento de revista na cela seis, do
pavilhão II, funcionários do Estabelecimento Prisional localizaram um buraco na
parede do banheiro, de ambos os lados, sendo que o agravante assumiu ser o
responsável pelo dano causado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em consequência, após regular procedimento apuratório disciplinar
(no 109/2019), instaurado pela direção do Dentro de Detenção Provisória de "Vila
Independência” de São Paulo - SP, reconheceu-se, em seu desfavor, a prática da
falta disciplinar de natureza grave, tipificada no art. 52, da Lei n° 7210/1984 (fls.
7/55).
Após a manifestação das partes, a sindicância foi homologada pelo e.
Juízo "a quo", que reconheceu em seu desfavor a prática de falta disciplinar de
natureza grave, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, determinou a interrupção
do lapso para a progressão de regime e a regressão ao regime fechado (fls. 56/58).
Nas razões de recurso, a Defensa sustentou a) nulidade da decisão,
ante a ausência da realização da oitiva judicial, bem como por ausência do
sentenciado no momento de inquirição das testemunhas e b) absolvição da falta
imputada, por ausência de prova de autoria ou por aplicação do princípio da
insignificância (fls. 1/6).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 64/76), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 77).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 85).
II - Fundamentação
O agravo comporta acolhimento.
Vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva
judicial do reeducando, visto que, mesmo que ele tenha sido previamente ouvido
durante o procedimento administrativo (fls. 41/42), sendo assistido por advogado e
apresentado defesa escrita (fls. 44/46), é imprescindível para fins de regressão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime mais severo, que ele seja ouvido em Juízo, em audiência de justificação,
nos termos do art. 118, § 2o, da LEP, sob pena de violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é
imprescindível se a homologação judicial da falta grave enseja a regressão de
regime, como no caso vertente.
"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA.
(2)
FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO
APÓS
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
REGRESSÃO
DEFINITIVA DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO.
NECESSIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (3) WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Com a judicialização da execução penal,
que representou um dos grandes passos na humanização do sistema penal, não se
pode prescindir da defesa técnica no acompanhamento da colheita da prova em
sindicância para apuração de falta grave. In casu, não se configurou a ausência de
defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar. 2. Nos termos do art.
118, § 2o, da Lei de Execução Penal, é imprescindível, para a regressão definitiva
de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo, sob pena de nulidade.
Precedentes. 3. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, no que concerne à determinação da
regressão definitiva de regime, a fim de que outra seja proferida com a
observância da prévia oitiva judicial do sentenciado” (HABEAS CORPUS No
330.797 Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura P. 22.10.2015).
Outrossim, nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“Isso porque, observa-se que a oitiva do sentenciado se deu tão
somente na esfera administrativa (fls. 26/27 e 77) e, conquanto tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhado por advogado da FUNAP nas duas oportunidades, era
imprescindível que para fins de regressão ao regime mais restritivo ele fosse
ouvido também em Juízo, consoante o disposto no § 2o do art. 118 da Lei de
Execução Penal, sob pena de violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa” (Agravo de Execução Penal no
0013495-02.2019.8.26.0502 - 11a Câmara de Direito Criminal Relator Paiva
Coutinho P. 19.3.2020)
Portanto, faz-se imperioso reconhecer a nulidade da decisão agravada
para determinar que o agravante seja ouvido, também, em Juízo. Devolve-se, pois,
os autos à instância originária.
Acolhida a preliminar, fica prejudicada a análise do mérito.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do agravo em execução
penal, para determinar a oitiva judicial do sentenciado.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.